Tribunal: TJDFT
Processo: 0700583-50.2020.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700583-50.2020.8.07.0008 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JARLANA SANTOS NASCIMENTO, JUNIO DAMASIO DOS SANTOS RECORRIDO: MICHELLE LOISE MAIA SOUSA DECISÃO Os recorrentes pleitearam a concessão da gratuidade de justiça, mas não anexaram aos autos documentos comprobatórios, nem mesmo declaração da alegada hipossuficiência. Assim sendo, indefiro a gratuidade de justiça. Intimem-se os recorrentes a promoverem o pagamento das custas e do preparo recursal, em 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 6 de março de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator